Tribunal: TCU
Processo: 008.744/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0249790-19, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 626001, função null, que teve como objeto Producao ou Aquisicao de Unidades Habitacionais (no da TCE no sistema: 371/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.744/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antonio Fonteles (XXX.274.233-XX) ; e Manuel Costa Gomes (XXX.491.693-XX) . 1.2. Entidade: Município de Meruoca/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.